Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Insurge-se a embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega contradição uma vez que os honorários foram fixados em percentual de 10% sobre o valor da condenação, cujo valor é ínfimo. Defende que nesses casos os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam a Lei dos Juizados quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. Logo, não há que se falar em aplicação do CPC, devendo ser aplicada a literalidade do regramento estabelecido nas Leis dos Juizados, nos termos em que restou consignado no acórdão.
5. Portanto, não se configura os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.